Tribunal: TJSP
Processo: 0007571-50.2019.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000121832
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0007571-50.2019.8.26.0521, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante
TIAGO DOS ANJOS ANDRADE, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
IVO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0007571-50.2019.8.26.0521 -Voto no 25.068
2
Agravo de Execução Penal no 0007571-50.2019.8.26.0521
Agravante: Tiago dos Anjos Andrade
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Sorocaba
Voto no 25.068 Dig
Vistos.
Cuida-se de agravo em execução interposto por TIAGO
DOS SANTOS ANDRADE contra a respeitável decisão de fls. 386, que
reconheceu a prática de falta disciplinar grave praticada em 25 de março de 2019, na
Penitenciária de Iperó, consistente em desobediência (destruição de papéis
possivelmente ilícitos).
Recurso devidamente processado, com manifestação da
douta Procuradoria de Justiça pelo não provimento.
É o relatório.
Correta a respeitável decisão impugnada.
O agravante, ao ser instado pelos Agentes Penitenciários a
deixar a cela, que seria submetida à revista, passou a se desfazer de alguns papéis,
jogando-os no vaso sanitário.
A postura do agravante, além de afrontosa à disciplina,
poderia colocar em risco a segurança do estabelecimento penal, já que desconhecido
o teor dos papéis que foram inutilizados.
Não há se falar, portanto, em desclassificação ou,
hipoteticamente, em absolvição.
Posto isso, nego provimento ao recurso.
IVO DE ALMEIDA
Relator